Tribunal: TJMT
Processo: 0000418-59.2012.8.11.0090
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0000418-59.2012.811.0090
Recorrente: JOSE LUCIO MUCIO
Recorrido: RUBENS ROBERTO ROSA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 55864497) interposto por JOSE LUCIO MUCIO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 53288978):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR – REQUISITOS DOS ARTIGOS 560 e 561 DO CPC – DEMONSTRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a comprovação do exercício da posse e do esbulho, imperiosa a decisão pela procedência da ação de reintegração, nos termos do artigo 560 e 561 do CPC (Ap 0000418-59.2012.811.0090, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 05/08/2020)”.
O recorrente sustenta em suas razões, que o acórdão deste Sodalício violou os arts. 1.200, 1.208, 1.211 e 1.212 todos do CPC e ainda a Súmula 487 do STF, ao fundamento de que, no caso dos autos, a mera permissão ou tolerância do proprietário da área rural não induz atos de posse; e que há possibilidade de discussão sobre o domínio em autos de ação possessória. Outrossim, aduz divergência jurisprudencial trazendo como paradigma acórdão deste mesmo Sodalício (Terceira Câmara de Direito Privado).
Recurso tempestivo (id. 55951973). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 69873971. Contrarrazões (id. 71541498) pelo não seguimento e pleiteando majoração dos honorários de sucumbência.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pese as argumentações do recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento, senão vejamos:
Ausência de divergência jurisprudencial
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
No caso, a parte recorrente baseia-se em divergência entre julgados deste próprio Tribunal, posto que em suas razões transcreveu julgado oriundo da Terceira Câmara de Direito Privado (RAC 40307/2017) de relatoria de Sua Excelência, o Des. DIRCEU DOS SANTOS, o que por si só obsta o juízo positivo de admissibilidade quanto a esse fundamento, ante o teor da Súmula no 13 do STJ:
“Súmula 13/STJ. A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUNDA-FEIRA DE CARNAVAL. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO A FIM DE NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de intempestividade. Comprovação da suspensão do prazo, devido ao feriado prolongado de carnaval (REsp 1.813.684/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 18/11/2019). Reconsideração. 2. Não se conhece do dissídio jurisprudencial quando o recurso especial não indica nenhum dispositivo legal objeto de interpretação divergente pelos tribunais, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. Nos termos da Súmula 13 do STJ, não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo a fim de não conhecer do recurso especial. (AgInt no AREsp 1549090/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 06/02/2020, DJe 17/02/2020)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em recusar o confronto entre julgados que reconhecem o dano moral e fixam o valor de cada reparação, pois levam-se em conta sempre as peculiaridades de cada hipótese, o que não rende ensejo à configuração de dissídio jurisprudencial. 2. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, pois não serve para a sua demonstração a colação de julgados proferidos pelo próprio Tribunal recorrido, conforme estabelece a Súmula 13 desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1384502/MT, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 21/03/2019, DJe 02/04/2019)” (grifei).
Outrossim, convém registrar que o recorrente ainda deixou de atender ao comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
A propósito, eis o entendimento do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA. 1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF. 2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF). 3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)” (grifei).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar qualquer exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que também obsta a admissão do recurso e atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal:
“Súmula 284. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso o recurso não pode alcançar seguimento, pois o recorrente tão somente pretende provocar o reexame de matéria para reformar o julgado ao seu favor, o que necessariamente esbarraria em óbice sumular.
Afere-se que o julgado deste Tribunal, especificamente quanto ao ponto da irresignação recursal, analisou a questão do seguinte modo:
“(...) com relação a alegação de acordo entre as partes, é elementar que o recurso cabível para omissão nas decisões judiciais são os Embargos Declaratórios, e de acordo com a jurisprudência estável, integra e coerente ‘a omissão da sentença não pode ser suprida em segunda instancia se operada a preclusão’
[...]
Ademais, não caracteriza afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal a ausência de intimação dos patronos para comparecimento na Audiência em que foi adquirida tal testemunha, quando presentes nos autos todos os elementos necessários ao convencimento do juiz (...) o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.
[...]
Vale ressaltar, que o requerido defende a legalidade de sua conduta com a simplória tese de que com a confecção da “planta georreferenciada” teria constatado “erro na divisa” dos imóveis, motivo pelo qual entende que não houve qualquer agressão a posse do requerente; porém, diante demonstrado nos autos e diante as testemunhas e fotos das edificações não recentes, tem-se que realmente quem detém melhor posse na fração da área em discussão, é o apelados, que ali se encontram há mais de 20 (vinte) anos.
Ainda, que houve a ocorrência do esbulho, eis que a entrada do requerido no imóvel do requerente deu-se através de modo ilícito, descortinada durante a audiência de instrução, ocasião em que restou comprovado que o requerido sem o consentimento do requerente construiu nova cerca adentrando à área, cuja posse era do requerente a mais de 20 anos, conforme se denota do depoimento das testemunhas.
[...]
O que se extrai dos autos, portanto, é que o conjunto de provas carreadas permite a afirmação segura de que o apelado foi esbulhado em sua posse, fato que enseja a manutenção da r. sentença combatida”. (grifei)
Para rediscutir o entendimento firmado neste Sodalício, em especial as alegadas negativas de vigência aos arts. 1.200, 1.208, 1.211 e 1.212 do CPC, seria necessário o ingresso em seara fático-probatória carreada aos autos, o que encontra óbice, conforme Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Ademais, quanto a alegação de contrariedade ao disposto na Súmula 487/STF, registre-se apenas que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é firme no sentido de que não cabe a apreciação de recurso especial, por quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, que tenha por fundamento violação de enunciado ou Súmula de Tribunal Superior” (AgRg no AREsp 382.862/MT).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça